Tribunal: TJBA
Processo: 8001099-67.2023.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001099-67.2023.8.05.0220

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): IZABELA RIOS LEITE, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: LUZIA MARINHO DE OLIVEIRA

Advogado(s):IZABEL CRISTINA TAVARES, JOSE HUGO DIAS DOS SANTOS, MAXSUEL DOS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA MÁ QUALIDADE DA ÁGUA COMO ELEMENTO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE NOVA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SOB PENA DE “BIS IN IDEM”. EXCLUSÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DIANTE DO ACOLHIMENTO INTEGRAL DOS PEDIDOS INAUGURAIS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC E DO TEMA 1.059 DO STJ.

1.
A r
el
ação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilização objetiva da concessionária por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC), incumbindo-lhe demonstrar a regularidade das cobranças e a adequação do serviço fornecido.

2.
No caso concreto, não se desincumbiu desse ônus, porquanto as faturas impugnadas foram, em parte, emitidas por estimativa, desacompanhadas de leituras efetivas do hidrômetro, além da ausência de histórico de consumo completo apto a justificar a elevação dos valores cobrados, circunstância que afasta a presunção de legitimidade das cobranças e evidencia a irregularidade do faturamento, impondo o refaturamento das contas.

3.
A cobrança excessiva de serviço público essencial, desacompanhada de justificativa idônea, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial, notadamente quando evidenciada a imposição de ônus financeiro indevido ao consumidor.

4.
O “quantum” indenizatório arbitrado na origem,
em R$ 7.000,00
revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação, razão pela qual deve ser mantido,
não havendo falar em sua redução como pleiteia a Apelante EMBASA.

5.
No tocante ao recurso adesivo, a ausência de prova técnica judicial não impede, por si só, o reconhecimento da má qualidade da água, quando o conjunto probatório — formado por documentos, registros e indícios consistentes,
além da própria Nota Técnica n. 71/2023 da EMBASA (ID 103199492)
— evidencia a inadequação do serviço prestado, especialmente em demandas consumeristas, nas quais se admite a valoração probatória à luz das regras de experiência comum e da facilitação da defesa do consumidor.

6. No entanto, o
reconhecimento da má qualidade da água como elemento integrante da falha na prestação do serviço não autoriza nova condenação por danos morais, porquanto as irregularidades relativas à cobrança e à qualidade do serviço inserem-se no mesmo contexto fático, sendo incindíveis para fins de ampliação da condenação, sob pena de indevida duplicidade indenizatória (
bis in idem
).

7.
Com o parcial provimento do recurso adesivo, verifica-se o acolhimento integral dos pedidos autorais, ainda que por fundamentos parcialmente diversos daqueles adotados na origem, afastando-se a sucumbência recíproca anteriormente fixada e impondo-se a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais em desfavor da concessionária.

8. Outrossim, em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pela EMBASA, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e Tema 1.059 do STJ, elevando-se o percentual para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

9.
Apelo da concessionária desprovido. Recurso adesivo
conhecido e
parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001099-67.2023.8.05.0220
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada LUZIA MARINHO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA EMBASA e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .